Tribunal: TJDFT
Processo: 0712872-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0712872-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCIA SOUSA VIANA VERAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GLAUCIA SOUSA VIANA VERAS contra decisão proferida nos autos do processo 0703356-35.2020.8.07.0019, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas à retirada do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes. A parte agravante narra que ajuizou ação de conhecimento com pedido de retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e que a sentença negou o pedido de exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes por inexistência de anotação negativa. A recorrente afirma que seu nome ainda consta nos órgãos de proteção ao crédito. Requer a antecipação de tutela para que seu nome seja retirado dos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O presente agravo não deve ser conhecido. Conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal, excepcionalmente, caberá agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (Súmula n. 7). Do mesmo modo, prescreve o parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Importante frisar que o procedimento dos Juizados Especiais é regido, em sua maioria, pelas regras e princípios previstos na Lei 9.099/95, diferenciando-se das normas do CPC, direcionadas a órgãos jurisdicionais diversos, com princípios e regras procedimentais próprios. As diferenças existentes entre os sistemas processuais adotados nos Juizados Especiais e na Justiça Comum justificam o tratamento diferenciado e impedem a interpenetração do sistema comum no especial, salvo se assim estiver expressamente previsto. Ainda, o sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o Recurso Inominado, estabelecido no artigo 41, § 1o, da Lei 9.099/95, e os Embargos de Declaração, previstos no artigo 48 da mesma Lei. Atento aos autos originários e seus respectivos documentos, a parte agravante quer discutir determinado tópico analisado em sentença, isto é, debater sobre o que foi decidido em sentença pelo juízo de origem. Acontece que o recurso contra a sentença não é o agravo de instrumento e, no presente caso, não cabe fungibilidade. Ademais, não há no título judicial apontado determinação de baixa. Se houvesse tal determinação na sentença e tivéssemos na fase de cumprimento, até que caberia o agravo, contudo não é o caso dos autos. Sendo assim, como não preenchidos os requisitos para cabimento de agravo de instrumento e como não é narrada qualquer hipótese de dano irreparável nos autos, não há que falar em conhecimento do recurso. Dessa forma, o presente agravo não tem condições de ser conhecido, porque não se enquadra nas hipóteses de cabimento. Em face do exposto, com base no art. 11, incido IV, do RITRJEDF (Resolução 20/2021, Pleno do ETJDFT), não conheço do recurso, inadmitindo seu processamento. Custas recolhidas. Intime-se. Brasília/DF, 1 de junho de 2022 17:37:33. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator